Tribunal: TCU
Processo: 026.330/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 475/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, de autoria da empresa BMC Hyundai S/A, CNPJ 14.168.536/0001-25, a respeito de possível irregularidade praticada pelo município de Varjão de Minas/MG na aplicação de recursos transferidos ao abrigo do Convênio 890665/2019, firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, no valor de R$ 383.600,00, com o objetivo de subsidiar a aquisição de uma pá carregadeira articulada sobre rodas nova. Considerando que a irregularidade apontada refere-se ao fato de o edital do Pregão Presencial 20/2020, Processo Licitatório 23/2020, ter especificado que a pá carregadeira deveria ser "equipada com motor a diesel do mesmo fabricante" (§ 5o da instrução), o que, segundo a representante, configuraria restrição indevida à competitividade do certame, uma vez que existiria um conjunto grande de máquinas ofertadas no mercado equipadas com motores de outras marcas (§§ 6o a 9o da instrução); Considerando que, sentindo-se prejudicada, a empresa representante solicitou a adoção de medida cautelar tendente a impedir a continuidade do certame e a reiniciá-lo apenas mediante a publicação de novo edital escoimado da referida restrição (§ 10 da instrução); Considerando as ponderações oferecidas pela unidade técnica após analisar as informações contidas nos autos, inclusive as incluídas pela prefeitura municipal, no sentido de que: apesar de ser verdadeira a afirmação no sentido de que há vários fornecedores nacionais capazes de atender à especificação do edital (§ 12 e 24 da instrução), também é certo que a retirada da exigência aumentaria o número de possíveis fornecedores, aumentando a competitividade do certame (§ 23 da instrução); a afirmação no sentido de que a especificação favoreceria futuras manutenções do equipamento (§ 14 da instrução) não foi devidamente fundamentada pela prefeitura municipal, e é contrária ao costume do mercado no sentido de que o fornecedor do equipamento presta assistência técnica a todos os seus componentes, independentemente da marca (§ 21 da instrução); apesar da especificação, dois fornecedores apresentaram propostas válidas, e o equipamento foi adquirido exatamente pelo valor médio dos orçamentos prévios levantados pela comissão de licitação (§ 24 da instrução); a prefeitura municipal de Varjão de Minas - MG já havia procedido a um certame anterior, para mesmo objeto, no início de 2020, que, entretanto, restou deserto (§ 26 da instrução); um maior número de fornecedores tenderia a produzir uma proposta final mais vantajosa para a Administração, mas não há garantia de que a realização de nova licitação venha a produzir uma redução de custos suficiente a compensar os custos administrativos e ao atraso na utilização do bem em prol da comunidade, ou que não venha a ser afetada por uma elevação de preços dos produtos (§§ 25 e 28 da instrução); Considerando as conclusões oferecidas pela unidade técnica, no sentido de que, apesar de a referida especificação poder ser considerada restritiva, foram apresentadas duas propostas válidas; de que não se encontra configurada hipótese de dano, uma vez que a aquisição se deu pelo valor médio de mercado; de que não há garantia de que a revogação da licitação produziria resultado mais favorável à Administração; e de que devem ser ponderados os princípios da economicidade, da razoabilidade, da eficiência e da eficácia; Considerando as propostas uniformes oferecidas pela unidade técnica, no sentido de que sejam acatados parcialmente os esclarecimentos apresentados pela prefeitura municipal, para apenas dar-lhe ciência de que a referida especificação detém caráter restritivo capaz de produzir os efeitos negativos que o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei de Licitações objetiva evitar (§ 29 da instrução); Considerando que, em vista dessas ponderações, já é possível decidir no mérito a matéria tratada nos autos, o que faz com que a solicitação de adoção de medida cautelar perca seu objetivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa BMC Hyundai S/A, tendo em vista a perda de seu objeto em razão de já ser possível decidir no mérito o processo; c) considerar a presente representação, no mérito, parcialmente procedente, apenas para dar ciência à Prefeitura Municipal de Varjão de Minas/MG de que a inserção de especificações restritivas nos termos de referência dos processos licitatórios, a exemplo de exigência de motor da mesma marca da fabricante do equipamento, sem justificativa técnica, fere o disposto no art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993; d) comunicar a representante da presente deliberação; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.330/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.211/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - MG 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Victor Afonso Lopes Teixeira Filho, OAB/SP 65.723; Paulo Henrique Lopes de Araújo, OAB/MG 161.241